Tribunal: TJSP
Processo: 0003739-36.2011.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO E HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS MANTIDA. O Tribunal do Júri, de previsão constitucional, tem a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, por conta da supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser

Ementa:
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO E HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS MANTIDA. O Tribunal do Júri, de previsão constitucional, tem a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, por conta da supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser reformadas por meio de apelação em caso de sua manifesta contrariedade com o contexto probatório lançado aos autos. Conjunto de provas, notadamente a prova oral, suficiente ao acolhimento, pelo Conselho de Sentença, da versão acusatória, afastada a tese de legítima defesa, sustentada pela defesa técnica. Manutenção da condenação. Recurso defensivo desprovido.